Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700233-79.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Abra-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer de mérito. Após, façam-me conclusos os autos para decisão. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador